Tribunal: STF
Processo: MS 39847
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de desistência (Edoc. 50), formulado pelo ora impetrante, João Almeida Mascarenhas Filho, no qual afirma, em síntese que: “é vergonhoso utilizar a estrutura da Administração Pública e toda a engenhosidade malévola para retirar um concorrente político do prélio, a fim de não disputar, voto a voto, a vontade do eleitor. Em tese, pode-se caracterizar o ato de tergiversação e, ainda, improbidade; e b) tendo em vista que o mandamus não foi admitido, não há para prejudicar o impetrante. 



    O Município de Itaperaba/BA, por sua vez, manifesta-se pela impossibilidade da desistência, uma vez que “a Corte Suprema afasta tal faculdade nas hipóteses em que o pedido tem o propósito inequívoco de burlar a autoridade de suas decisões” (Edoc. 52). 



    É o relatório. 



    Decido.



 Registre-se, inicialmente, que o Município de Itaperaba/BA não figura como parte nestes autos, razão pela qual não conheço da manifestação apresentada no Edoc. 52.



 Em que pese ter alegado seu interesse jurídico para integrar os autos, (Edoc. 26), a jurisprudência desta Suprema Corte é farta no sentido da inadmissibilidade da intervenção de terceiros no âmbito do mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial – ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.



(MS 26683 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 05-05-2021).



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA.[...]. 5. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011). [...]. (MS 32074 Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05-11-2014).



 A petição de desistência é subscrita por procurador com poderes bastantes para desistir da ação. 



 Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido, sendo possível a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe dos seguintes precedentes:



“Agravo regimental. Processual civil. Mandado de Segurança. Possibilidade de homologação de pedido de desistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 609415 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-08-2011)”



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Dje de 13/11/09).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Desistência de mandado de segurança. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado, ainda quando já proferida decisão de mérito. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo regimental não provido. (RE 411477 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 02-12-2005)”.



 



 Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, homologo o pedido de desistência.



 Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente